Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. PROPORCIONALIDADE DE VENCIMENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de exigir a proporcionalidade de vencimentos ao servidor optante pela jornada de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em função da edição da Lei Distrital 6.523/2020. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente, reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, enquadrando-se na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Nulidade de sentença. Negativa de prestação jurisdicional e sentença extra petita. Inexistência. O provimento impugnado está adstrito aos pedidos veiculados na inicial os quais visam ao pagamento da proporcionalidade de horas para o optante do regime de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde. A questão de fundo em debate é a suposta desproporcionalidade na remuneração que teria surgido com o advento da Lei 5.174/2013 e mantida com a Lei 6.523/2020. As questões foram devidamente examinadas à luz das normas jurídicas de regência e da jurisprudência, nos exatos limites veiculados. Ademais, se nulidade houvesse poderia ser convalidada na instância recursal pela técnica de julgamento pela causa madura, diante de que a matéria em discussão é eminentemente de direito. Preliminar que se rejeita.
4 – Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Jornada de 40 horas. Proporcionalidade de vencimentos aos submetidos à jornada de 20 horas. A Lei n. 6.523/2020 estabelece valores para as jornadas de 20 e de 40 horas que não guardam proporção entre si, resultando em uma remuneração relativamente superior aos que laboram no regime de 20 horas. Trata-se de critério político-administrativo que não importa em violação a normas constitucionais, de modo que não cabe ao Poder Judiciário modificar ou desconsiderar o conteúdo da norma. Tal implicaria na violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” Escorreita, pois, a sentença que julgou o pedido improcedente. Por conseguinte, não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho dos servidores que laboram em regime de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. Precedente no TJDFT (Acórdão 1343962, Relatora GISLENE PINHEIRO). Neste ponto, a Lei não inovou. Anteriormente, a Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais editou a Súmula no 14, firmando o posicionamento de que "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.".
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E